Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO PLANO. ART. 30, §1o, DA LEI N. 9.656/98. DEVER DE OFERTAR PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, o apelante impugnou os fundamentos da sentença. Registrou seu inconformismo e explicitou a razão pelo qual deve ser reformada. Preliminar rejeitada.

2. Quanto se trata de plano de saúde coletivo empresarial com contribuição do empregado, o § 1o do art. 30 da Lei 9.656/98 prevê que, em caso de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado ao consumidor o direito de manutenção da condição de beneficiário pelo prazo correspondente a um terço do tempo de permanência no plano de saúde, observado o prazo mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses.

3. Na hipótese, o autor contribuiu para o plano durante pelo menos 50 meses, o que lhe daria direito a permanecer na condição de beneficiário por ao menos 16 meses após a rescisão do contrato de trabalho. Portanto, o cancelamento do plano em 30/11/2021, quando decorridos apenas 8 meses da extinção do vínculo trabalhista, foi ilegal e violou a boa-fé objetiva.

4. Ademais, no caso de cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial, a seguradora deve comprovar que disponibilizou plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novo prazo de carência, em conformidade com a Resolução n° 19 do Conselho de Saúde - CONSU – o que não ocorreu na hipótese.

5. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. No caso, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, que teve seu plano de saúde cancelado indevidamente poucos dias após sua esposa (dependente) ter dado à luz, momento em que mãe e filho necessitavam de especial atenção médica. Não se trata de mero descumprimento contratual: a negativa de cobertura com base em cancelamento indevido gerou angústia e sofrimento psíquico que reclamam reparação.

6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória em R$ 5.000,00 é razoável e adequada.

7. Demonstrado que o consumidor desembolsou valores com consultas médicas após o cancelamento irregular do plano de saúde, é devida a reparação pelo dano material.

8. Recurso conhecido e provido.